Tribunal: TJSP
Processo: 1503185-52.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Prisão em flagrante do acusado na posse de 26 (vinte e seis) porções de cocaína, processada na forma de crack, com peso de 6,8g e 19 (dezenove) eppendorfs contendo cocaína, com peso de 25,3g. Policiais militares Marcelo e Ruben confirmaram que prenderam

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Prisão em flagrante do acusado na posse de 26 (vinte e seis) porções de cocaína, processada na forma de crack, com peso de 6,8g e 19 (dezenove) eppendorfs contendo cocaína, com peso de 25,3g. Policiais militares Marcelo e Ruben confirmaram que prenderam o acusado em flagrante delito na posse da considerável quantidade de entorpecentes e que o acusado confessou informalmente a prática da narcotraficância . Apreensão também de um relógio e da quantia de R$ 36,00. Manutenção da condenação que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou em desclassificação.
PENA. PEDIDO MINISTERIAL PARA MAJORAÇÃO DA BASE. Na primeira fase da dosimetria penal, considera-se que a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos não transbordam a reprovabilidade própria do tipo penal, ao qual já são cominadas em abstrato penas expressivas. Pena-base mantida no mínimo legal. Na segunda fase, mantido o acréscimo de 1/5 pela dupla reincidência, resultando na definitiva de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mínimos. Mantida a negativa de incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pela reincidência (dupla).
REGIME PRISIONAL. Manutenção do regime inicial fechado, ante a quantidade de pena fixada, reincidência do acusado e gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão do entorpecente.
BENEFÍCIOS. Incabíveis a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e o sursis penal, pela quantidade de penas aplicada, além da reincidência.
Recursos defensivo e ministerial desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503185-52.2019.8.26.0536, da Comarca de Cubatão, em que é apelante/apelado
MARCIO ALVES DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503185-52.2019.8.26.0536 -Voto no 008054
2
VOTO:
008054
APELAÇÃO:
1503185-52.2019.8.26.0536
APELANTE/APELADO:
MÁRCIO ALVES DOS SANTOS (PRESO)
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
CUBATÃO 1a VARA JUDICIAL
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
RECURSO
DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Prisão
em flagrante do acusado na posse de 26 (vinte e seis) porções
de cocaína, processada na forma de crack, com peso de 6,8g e
19 (dezenove) eppendorfs contendo cocaína, com peso de
25,3g. Policiais militares Marcelo e Ruben confirmaram que
prenderam o acusado em flagrante delito na posse da
considerável quantidade de entorpecentes e que o acusado
confessou informalmente a prática da narcotraficância .
Apreensão também de um relógio e da quantia de R$ 36,00.
Manutenção da condenação que se impõe, não havendo que se
falar em insuficiência probatória ou em desclassificação.
PENA. PEDIDO MINISTERIAL PARA MAJORAÇÃO DA BASE.
Na primeira fase da dosimetria penal, considera-se que a
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos não
transbordam a reprovabilidade própria do tipo penal, ao qual já
são cominadas em abstrato penas expressivas. Pena-base
mantida no mínimo legal. Na segunda fase, mantido o
acréscimo de 1/5 pela dupla reincidência, resultando na
definitiva de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-
multa mínimos. Mantida a negativa de incidência do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pela
reincidência (dupla).
REGIME PRISIONAL. Manutenção do regime inicial fechado,
ante a quantidade de pena fixada, reincidência do acusado e
gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelas
circunstâncias da apreensão do entorpecente.
BENEFÍCIOS. Incabíveis a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos e o sursis penal, pela quantidade de penas
aplicada, além da reincidência.
Recursos defensivo e ministerial desprovidos.
A r. sentença de fls. 121/125, cujo
relatório se adota, julgou procedente a pretensão acusatória e condenou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503185-52.2019.8.26.0536 -Voto no 008054
3
MARCIO ALVES DOS SANTOS às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa mínimos, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, denegado o recurso em
liberdade.
Inconformados, apelam a Acusação e a
Defesa do acusado.
O Ministério Público busca a majoração
da pena de Márcio, com fixação da base acima do mínimo legal em vista da
natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína), que ostentam poder
viciante devastador (fls. 135/140).
Márcio, de sua vez, busca a absolvição
por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta inicialmente
tipificada como tráfico ilícito de entorpecentes para porte de droga para uso
pessoal (fls. 145/149).
Os
recursos
foram
processados
e
reciprocamente contrarrazoados (fls. 150/153 e 157/159), contando os autos
com respeitável parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo
provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo (fls.
172/178).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado
Marcio foi denunciado por tráfico ilícito de entorpecentes porque, no dia 24 de
setembro de 2019, no período da manhã, na Rua das Violetas, próximo ao n.o
156, Vila Natal, Cubatão/SP, guardava e trazia consigo, para fins de distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503185-52.2019.8.26.0536 -Voto no 008054
4
a terceiros, 26 (vinte e seis) porções de cocaína, processada na forma de crack,
com peso de 6,8 gramas e 19 (dezenove) eppendorfs contendo cocaína, com peso
de 25,3 gramas, entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem
autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo a denúncia, “O denunciado
encontrava-se na via pública, em local conhecido como ponto de venda de drogas,
em poder das substâncias ilícitas acima descritas, a fim de distribuí-las a terceiros
interessados. Policiais Civis, em operação pela localidade, avistaram o denunciado
sentado no interior de uma barraca improvisada com lona, em atitude suspeita, e
decidiram abordá-lo. Após deterem-no em poder de uma sacola plástica, os
policiais localizaram 26 pedras de crack e 19 epperdorfs contendo cocaína, além
de R$ 36,00, em espécie, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 02/03. O
denunciado foi preso em flagrante. Diante da quantidade e diversidade das drogas
encontradas, o modo de acondicionamento, as circunstâncias da prisão e os
depoimentos dos policiais, conclui-se que aquelas se destinavam à distribuição a
terceiros.” (fls. 48/50).
Ao final da instrução criminal, o acusado
foi condenado pelo fato imputado, nos termos e limites acima expostos.
Pois bem.
Para a demonstração da materialidade
delitiva, vieram aos autos: auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de
ocorrência (fls. 13/14), auto de exibição e apreensão (fls. 2/3), exames químico-
toxicológico preliminar e definitivo, que resultaram positivo para cocaína (fls.
4/5 e 95/97), relatório criminal (fls. 53/54) e prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503185-52.2019.8.26.0536 -Voto no 008054
5
A autoria do delito imputado também
emana incontroversa dos elementos de convicção.
O acusado, ouvido na polícia ocasião em
que se recusou a assinar o termo de interrogatório , disse que estava no local
do flagrante comercializando entorpecentes para sustentar seu próprio vício
(fls. 8). Em juízo, disse que os entorpecentes apreendidos consigo destinavam-
se ao uso pessoal. Negou que estivesse realizando o tráfico espúrio de
entorpecentes no local. Disse que que havia mais usuários no local, que é ponto
de venda de drogas. Asseverou ser usuário de crack e que consumia de 15 a 20
pedras por dia (fls. 86/87, 165 e mídia digital).
Os policiais militares Ruben Zanini
Siqueira e Marcelo Henrique Citron, ouvidos em ambas as fases da persecução
penal, relataram que, no dia do fato, estavam em patrulhamento de rotina,
quando, em campana em local conhecido como ponto de tráfico ilícito de
entorpecentes, visualizaram uma barraca improvisada de lona, onde
localizaram o acusado sentado, na posse de uma sacola plástica nas mãos. No
interior da sacola plástica, localizaram 26 (vinte e seis) porções de crack e 19
(dezenove) pinos de cocaína, além da quantia de R$ 36,00 e um relógio de pulso.
Na ocasião, o acusado admitiu informalmente a prática da traficância. Dadas as
circunstâncias, deram voz de prisão em flagrante ao acusado, que fora
conduzido ao distrito policial (fls. 7, 84/85, 165 e mídia digital).
Eis, de relevante, a prova coligida.
Ao que exsurge do quadro probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503185-52.2019.8.26.0536 -Voto no 008054
6
colacionado aos autos, a negativa e versão apresentadas pelo acusado em juízo
não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo certo que a prova
acusatória é suficiente à manutenção da condenação de Marcio pelo tráfico
ilícito de entorpecentes.
Com efeito, os policiais militares Marcelo
e Ruben confirmaram que prenderam o acusado em flagrante delito na posse de
considerável quantidade de entorpecentes, incompatível com a situação de
mero consumidor de entorpecente (26 porções de cocaína, processada na forma
de crack, com peso de 6,8g e 19 eppendorfs contendo cocaína, com peso de
25,3g). Corroboraram, ainda, que o acusado confessou informalmente a prática
da narcotraficância e que, com ele, foram apreendidos ainda um relógio e a
quantia de R$ 36,00.
E, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, não há motivo nos autos para negar crédito ao depoimento dos policiais
militares responsáveis pela diligência. Primeiro, porque a valoração do relato
dos agentes públicos deve ser feita pelo Estado-juiz como qualquer outra prova
testemunhal, em consonância e obediência ao sistema do livre convencimento
motivado (CPP, art. 155, caput), mesmo porque a condição de policial, por si só,
não põe em xeque o valor dessa prova. Ao revés, a condição de servidores
públicos empresta ao conteúdo de seus depoimentos a presunção embora
relativa de sua veracidade, não elidida pela defesa, como seria seu ônus, nos
termos do artigo 156 do estatuto de ritos penais. Confira-se, a propósito,
precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503185-52.2019.8.26.0536 -Voto no 008054
7
“São válidas como elemento probatório, desde
que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra
testemunha.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em
07/03/2017, DJe de 14/03/2017)
Segundo, porque os depoimentos de
policiais compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem,
a priori, inválidos ou desmerecidos, até por inexistirem indícios de que
pudessem ter interesse em causar gratuito e falso prejuízo ao acusado. Como
toda e qualquer pessoa, podem os agentes públicos servir como testemunha
(CPP, artigo 202) e, no caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer
animosidade dos policiais militares que participaram da diligência, tampouco
restou demonstrada alguma pretensão dos agentes em incriminar injustamente
o acusado. Nesse sentido, já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania:
“Segundo entendimento reiterado desta Corte
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do
édito condenatório, quando em harmonia com as demais
provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à
defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, Quinta
Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, publicado no DJe de
11/10/2017). (grifei)
“É assente nesta Corte o entendimento no
sentido de que o depoimento dos policiais prestado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503185-52.2019.8.26.0536 -Voto no 008054
8
juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do paciente, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no
presente caso.” (STJ, Quinta Turma, HC 393.516/MG, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 20/06/2017, DJe
de 30/06/2017). (grifei)
Portanto, não se nega a validade dos
depoimentos apresentados pelos policiais responsáveis pela prisão flagrancial
do acusado e apreensão dos entorpecentes.
No
caso
específico
dos
autos,
os
elementos que compuseram o quadro probante, como a diligência realizada
pelos policiais, assim como a diversidade, natureza, quantidade e forma de
acondicionamento das drogas, além da apreensão de expressivo numerário e
local conhecido como ponto de venda de drogas, indicam, com a necessária
certeza, que o entorpecente apreendido se destinava à narcotraficância,
praticada pelo acusado.
É de se ressaltar, ainda, que o crime de
tráfico ilícito de entorpecente configura-se com a prática de várias condutas e,
como tipo misto alternativo que é, sabe-se que a incidência em qualquer delas
justifica a violação do bem jurídico protegido. Desnecessário, portanto, o
flagrante no momento da efetiva tradição ou venda dos entorpecentes para
incidência do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503185-52.2019.8.26.0536 -Voto no 008054
9
dizer, as condutas periféricas à efetiva comercialização, como trazer consigo,
guardar, transportar ou manter em depósito, por exemplo, são suficientes à
transgressão do proibido penalmente pelo tipo. Neste sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, §
2o, da Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que
essa classificação se fará em consonância com a natureza e
a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente” (RT 584/347).
Ademais,
mesmo
que
restasse
comprovada a condição de usuário de drogas, tal circunstância, por si só, não
exclui a possibilidade de que o réu também possa se dedicar à comercialização
espúria. Ao revés, é comum que tal ocorra, até pela dificuldade de usuários
habituais de entorpecente manterem-se em atividade laborativa lícita.
Assim, diante do conjunto probatório
coligido, especialmente pelos relatos dos agentes públicos, pela variedade e
forma de acondicionamento das drogas apreendidas, aliadas às demais
circunstâncias da apreensão do entorpecente (local já conhecido pelo comércio
espúrio e apreensão de dinheiro e de um relógio), bem como pelos demais
elementos de convicção constantes dos autos, é de rigor a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503185-52.2019.8.26.0536 -Voto no 008054
10
condenação do acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
não havendo que se falar em insuficiência probatória, tampouco em
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, caput, da Lei no
11.343/06, pela comprovação da destinação mercantil dos entorpecentes
apreendidos.
Passo à análise das reprimendas
impostas.
Na primeira fase da dosimetria penal,
considero que a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos não
transbordam a reprovabilidade própria do tipo penal, ao qual já são cominadas
em abstrato penas expressivas. Destarte, consideradas favoráveis as
circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base fixada em 5 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, mantenho o acréscimo
de 1/5 (um quinto) pela agravante da dupla reincidência do acusado, bem
retratada a fls. 22/26, do que resulta na definitiva de 6 (seis) anos de reclusão e
600 (seiscentos) dias-multa mínimos, sendo certo que não era mesmo o caso de
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, isto é, o
reconhecimento do crime de tráfico dito privilegiado, uma vez que o benefício,
por uma vez que o benefício, por expressa disposição legal, aplica-se somente
aos réus primários e que não se dediquem às atividades criminosas.
Anoto,
ainda,
que
conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503185-52.2019.8.26.0536 -Voto no 008054
11
entendimento sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
reincidência pode ser invocada para, ao mesmo tempo, incrementar a pena e
afastar a aplicação da benesse prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06
(STJ, Quinta Turma, HC 390.454/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 09.05.2017),
já que tal característica é legalmente prevista, de forma expressa, como
circunstância agravante e também como impeditivo do benefício, não havendo
que se falar em bis in idem.
Desse modo, fica mantida a reprimenda
de Marcio em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
mínimos.
O regime inicial fechado deve ser
mantido, tendo em conta a quantidade de pena aplicada e a dupla
reincidência (art. 33 e parágrafos do C.P.), a par da gravidade concreta do
delito.
Outrossim, não se ignora a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no
111.840/ES, em que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei
no 8.072/90 (com a redação trazida pela Lei no 11.464/07), dispositivo
normativo este que determinara a fixação do regime inicial fechado às pessoas
condenadas pelo crime tráfico ilícito de entorpecentes.
Contudo, tal decisão, além de ter sido
tomada incidenter tantum, afastou a constitucionalidade da norma que impunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503185-52.2019.8.26.0536 -Voto no 008054
12
ao juiz a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para tal
crime. A tal se limitou, com a observação de que o Estado-juiz deve adotar as
regras da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI), com aplicação, inclusive,
do disposto no artigo 33, §§ 2 e 3o, do Código Penal. Em outras palavras, a
Suprema Corte brasileira não vedou a fixação do regime inicial mais rigoroso
ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando as circunstâncias do caso
concreto assim o recomendarem, impondo-se também no crime em questão,
segundo o citado precedente, que o magistrado aplique o regime inicial mais
adequado ao caso concreto, segundo as regras gerais da individualização da
pena.
No
caso
dos
autos,
a
devida
reprovabilidade da conduta do acusado, concretamente aferida dos elementos
dos autos, não permite o abrandamento do regime prisional. Veja-se que, para
além da quantidade de pena corporal aplicada superior a quatro anos e da
reincidência do acusado, as quais, por si sós, seriam suficientes à fixação do
regime mais gravoso (CP, artigo 33, §§ 2o e 3o), as circunstâncias da apreensão
do entorpecente e a gravidade da conduta reprimida, que envolveu a apreensão
de 26 (vinte e seis) porções de cocaína, processada na forma de crack, com peso
de 6,8 gramas e 19 (dezenove) eppendorfs contendo cocaína, com peso de 25,3
gramas, além da quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais), em dinheiro trocado,
em local já conhecido pelo tráfico ilícito de entorpecentes, colocam em perigo
grande número de consumidores e tornam acessíveis drogas de efeitos
extremamente deletérios a pessoas que não teriam alcance ao entorpecente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503185-52.2019.8.26.0536 -Voto no 008054
13
encontrassem maior dificuldade em sua aquisição, o que demonstra a
intensidade da violação do bem jurídico protegido pela norma penal,
evidenciando a necessidade da adequada resposta estatal, sendo irrelevante,
pois, o período em que os acusados permanecerem presos cautelarmente por
este processo (CPP, art. 387, § 2o).
Aliás, o tráfico ilícito de entorpecentes é
o grande mal da sociedade contemporânea; faz adoecer, de forma grave e
muitas vezes irreversível, parte expressiva da população; instiga e propicia a
prática de vários outros delitos, até mais graves; vitima a juventude e prejudica
o seu desenvolvimento; desagrega famílias e relacionamentos; multiplica a
indigência. Confira-se, a propósito, entendimento firmado no Excelso Supremo
Tribunal Federal:
“A valoração negativa da quantidade, natureza
e diversidade do entorpecente apreendido representa fator
suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento
da pena privativa de liberdade mais gravoso (...)”. (STF,
Segunda Turma, HC 131.761/SC, Relatora Min.a Carmen
Lucia, j. em 02/02/2016).
Incabível, até pelo montante punitivo,
superior a quatro anos, bem como pela (dupla) reincidência, a concessão
de sursis penal (CP, art. 77) ou de substituição da pena corporal por
restritivas de direitos (CP, art. 44), benesses previstas a delitos de menor
potencial ofensivo, e não a crimes hediondos ou equiparados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503185-52.2019.8.26.0536 -Voto no 008054
14
Por fim, mantenho a prisão cautelar
decretada na origem, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I e II) e porque
subsistentes os motivos que legitimaram a sua decretação (CPP, art. 312, caput),
sobretudo para garantia da ordem pública, conforme entendimento adotado
pela MM. Juíza a quo (fls. 124), reforçados agora pelo julgamento deste recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. Após o trânsito
em julgado, expeça-se ofício de recomendação em desfavor do acusado.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora